Tribunal: STF
Processo: HC 136295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA APREENDIDA – ORDEM PÚBLICA. Ante indícios de autoria e a materialização criminosa estampada na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, surge válido ato que implique a prisão preventiva.